Tribunal: STF
Processo: HC 245234
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 3. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 4. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já submetido à apreciação deste Tribunal Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Buscam os impetrantes, em suma, “a concessão de medida liminar para o fim de suspender o andamento do processo, visando a impedir o trânsito em julgado da condenação, até o julgamento deste writ”, cuja pretensão é a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime previsto no art. 302 da Lei n. 9.503/1997, ou o redimensionamento da pena, ou, ao menos, o reconhecimento de que eivado de nulidade o julgamento da apelação. 



    Em síntese, alegam (i) inexistência de suporte probatório, colhido sob o crivo do contraditório, a lastrear um édito condenatório; (ii) ausência de nexo causal entre a conduta do agente e a morte da vítima; (iii) desproporcionalidade na reprimenda aplicada; e (iv) cerceamento de defesa, decorrente de vício na intimação para a sessão de julgamento do recurso defensivo, pelo Tribunal de origem.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, à luz, sobretudo, da fundamentação exarada no acórdão hostilizado, não depreendo presente a integralidade dos requisitos a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente mandamus, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente